Tribunal: STF
Processo: Rcl 39051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CASSAÇÃO. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
1. A apreciação da existência ou não de repercussão geral de uma matéria é de competência exclusiva do STF. 
2. O Tribunal reclamado apreciou o mérito do recurso extraordinário, extrapolando a sua competência para realizar o juízo de admissibilidade e invadiu, assim, a competência do STF. 
3. Procede, portanto, a alegação de usurpação da competência do STF para apreciar o recurso extraordinário interposto. 
4. Reclamação provida para determinar a cassação da decisão reclamada e a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por I.P.R. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Colégio Recursal de Americana/SP, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O acórdão reclamado foi ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO – Agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela defesa – Pretende a defesa, em síntese, o afastamento do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, sob o fundamento de que não foi observado o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 924, referente ao RE 966177 - Em que pese o reconhecimento da repercussão geral, cabe consignar que por v. acórdão proferido em 06 de março de 2018 no recurso extraordinário acima mencionado, o sobrestamento do processos que versam sobre a mesma matéria foi indeferido pelo C. Supremo Tribunal Federal, de modo que não há qualquer impedimento para o prosseguimento da presente ação – Ausência de prequestionamento acerca de violação a quaisquer dispositivo constitucional, nos termos do disposto na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Agravo interno improvido.” 
    2.  A parte reclamante alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade de suas decisões, por ter aplicado incorretamente as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 872.271, do ARE 837.318 e do ARE 835.833, rel. Min. Teori Zavascki, paradigmas dos Temas 797, 798 e 800 da repercussão geral, e por ter deixado de reconhecer a pertinência do Tema 924 da repercussão geral ao caso. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, com a cassação do acórdão. 
    3.  O pedido liminar foi deferido “para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0012890-41.2015.8.26.0229)” (doc. 6). A autoridade reclamada, instada a prestar informações, quedou-se inerte (doc. 8).
    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (doc. 10).
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi construída no sentido do descabimento da reclamação constitucional sob alegação de ausência de aplicação ou aplicação equivocada de precedente firmado em sede de repercussão geral. A incidência da tese firmada sob aquela sistemática somente poderia ser pleiteada pela interposição de recurso extraordinário no caso concreto, que observaria o trâmite dos arts. 543-A e 543-B do CPC/1973. Da decisão do Tribunal local que julgava o recurso extraordinário, seria cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem, salvo teratologia. Esta conclusão foi alcançada pelo Plenário no julgamento do AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    7. No entanto, o Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias”(art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 
    8. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha pacificado o entendimento a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias, a interpretação correta parece ser aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    9. No caso dos autos, está preenchido esse requisito processual. A reclamação foi proposta contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Colégio Recursal de Americana/SP, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário.
    10. Passo à análise do mérito.
    11. A parte reclamante narra que foi condenada em primeira instância em razão da prática da contravenção penal prevista artigo 50 do Decreto Lei 3.688/41. Em face da decisão condenatória, interpôs apelação, a qual foi desprovida. Após, interpôs recurso extraordinário em face deste acórdão que manteve sua condenação, argumentando ter ocorrido violação ao princípio da livre iniciativa e não ter sido recepcionado o artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 pela vigente Constituição Federal. 
    12.  A presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal havia reconhecido a ausência de repercussão geral da matéria nos temas nº 797, 798 e 800. Confira-se trecho da decisão: 
    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os temas 797 (ARE 872.271), 798 (ARE 837.318) e 800 (ARE 835.833), todos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral a questão suscitada. Portanto, neste caso, não se verifica qualquer violação a dispositivo constitucional. Ressalto ainda que, a matéria sequer fora objeto de prequestionamento, tendo em vista a ausência de apreciação de matéria que contrarie o texto constitucional nas decisões proferidas. Por fim, não restou evidenciada qualquer repercussão geral acerca da matéria ventilada no recurso interposto. Desse modo, como o caso sub examine amolda-se a esses temas, com o permissivo do 1.039 do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, INDEFERINDO o seu seguimento.“ 
    13.  Para impugnar essa decisão, a ora reclamante interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo Colégio Recursal de Americana/SP. 
    14.  No ARE 836.819-RG, rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do Tema 797 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.
    15.  No ARE 837.318-RG, rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema nº 798 da repercussão geral, esta Corte assentou que as demandas propostas nos Juizados Especias Cíveis, regidos pela Lei nº 9.099/1995, são decorrentes de direito privado, com análise simplificada do material fático-probatório, com soluções de conflitos mais céleres, e, em regra, prescindem de questão constitucional.
    16.  Já no ARE 835.833, rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema nº 800 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou não possuir repercussão geral o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado.
    17.  Ocorre que os precedentes invocados na decisão reclamada aplicam-se a demandas cíveis, o que não é o caso do feito de origem. Verifico, ademais, que restou demonstrado, no recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada, tendo-se invocado o Tema nº 924 da repercussão geral, que versa a recepção do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais. Portanto, houve má aplicação dos precedentes firmados em sede de repercussão geral.
    18.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que seja realizado novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator